Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
I - A argumentação de que a prática do delito se deu em local de policiamento e ainda durante a fiscalização ostensiva por agentes de Estado é idônea para avaliar negativamente a culpabilidade e, via de consequência, exasperar a pena-base, já que demonstra maior ousadia e reprovabilidade da conduta.
II - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. A valoração negativa da conduta social dada em razão da violação da confiança depositada pelo Estado ao réu, demonstra maior desajuste de sua personalidade.
III - O concurso de agentes, por estabelecer uma maior reprovabilidade da conduta, deve ser observado no momento da individualização da pena, justificando a exasperação da pena-base.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
VI - Recurso conhecido e desprovido.